Tribunal: TJES
Processo: 5001422-94.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-94.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON SIMOES PIMENTEL
RECORRIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. AUTOR NÃO COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que o autor alega que possuía cartão de crédito emitido pelo banco réu, mas parou de receber as faturas para pagamento e teve seu cartão extraviado. Aduz que não obteve respostas às suas solicitações e seus dados foram lançados nos órgãos de proteção ao crédito por dívidas que não reconhece. Pugna pela declaração de inexistência de débito e por indenização por danos morais.

(2). O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o réu pugna seja mantido incólume a sentença recorrida.

(3).

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Inicialmente, constata-se que, apesar de relatar que houve comunicado de extravio de seu cartão de crédito, o autor não produz qualquer prova nesse sentido.
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

(5). No presente caso, o autor não informou sequer os números de protocolo da propalada comunicação de extravio do cartão de crédito. Não é dado, nessas circunstâncias, inverter o ônus da prova para determinar à ré que comprove a inexistência de referida solicitação, pois não há meios hábeis para produzir referida prova (prova negativa).

(6). Desta forma, não há como se reputar indevidas as cobranças relativas às faturas de cartão de crédito juntadas sob id. 8730606. Nota-se, aliás, que grande parte das cobranças se refere a compras realizadas em meses anteriores, de forma parcelada, de sorte que o suposto extravio do cartão não exime o recorrente da responsabilidade pelo pagamento. Outrossim, é totalmente irrelevante eventual expedição de fatura em valor muito superior à média mensal. É sabido que as cobranças contidas em faturas de cartões de crédito não têm seus valores atrelados a suposta “média histórica”, mas sim às compras realizadas naquele mês.

(7). Por fim, conforme registrado pelo juízo de origem, as cobranças se referem a compras físicas, realizadas na comarca em que o autor reside, com indicação de uso de chip, o que pressupõe o fornecimento de senha pessoal. Assim, descarta-se a possibilidade de terceiro ter se utilizado do cartão do autor sem sua anuência ou autorização.

(8). O não recebimento das faturas de cartão de crédito também não o exime da obrigação de manter suas contas em dia. Há diversos canais para a obtenção das faturas e tal fato é de sabença de usuários de serviços bancários. Costumeiramente, tais documentos podem ser obtidos via internet, telefone ou até mesmo no aplicativo de banco. O requerente possui cartão de crédito há muitos anos e deveria estar ciente da existência de compras parceladas em suas faturas. Para o autor evitar o lançamento de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, era impositivo o pagamento dos débitos contraídos, o que não restou comprovado nos presentes autos.

(9). Por fim, no que diz respeito ao suposto contrato de empréstimo de nº 001756581510000, que o requerente alega desconhecer, constata-se sem dificuldades que referido contrato é precisamente o de seu cartão de crédito (cujas faturas não foram pagas). As consultas de pendências bancárias junto ao SERASA (id. 8730602) indicam que o apontamento tem como origem contrato de cartão junto a financeira. O documento de id. 8730603 contém o número do cartão de crédito, inclusive.

(10). As numerações de contrato às vezes sofrem mudanças e em outras tantas situações não coincidem com códigos de barras ou números de proposta apostos em documentos cuja assinatura do cliente é solicitada. Constata-se, inclusive, que o contrato é datado de 11/01/2012, sendo natural a alteração de número de contrato neste intervalo, sem a afetação de serviços fornecidos aos clientes.

(11). Diante da inadimplência injustificada do débito, o lançamento dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito constitui mero exercício regular de direito do credor, afastando-se a ilicitude do ato e, em consequência, a ocorrência de danos morais indenizáveis.

(12). Em face do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(13). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.
Suspende-se,
no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)